Tribunal: TJES
Processo: 0027012-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027012-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ADRIANO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027012-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ADRIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) que o denunciado Felipe Adriano de Oliveira é cônjuge da vítima Elaine Vasconcellos Pinto e, no dia 31/01/2017, em horário não informado, no interior da residência das partes, localizada em Vitória/ES, durante uma discussão, desferiu um soco na boca da vítima, causando-lhe lesões e traumatismos, sendo necessário atendimento no Posto de Saúde de São Pedro, conforme testifica a cópia do prontuário eletrônico, juntado a fl. 19.

Cabe ressaltar que a vítima relata que foi agredida inúmeras vezes, não se tratando de evento isolado. (...)

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime lesão corporal no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 01 (um) ano de detenção.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do boletim de ocorrência (fls. 07/09) e do prontuário médico (fls. 12/33), somados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo ressaltar as palavras da vítima:

Que há tempos vem sofrendo violência doméstica, e resistiu por muito tempo numa relação insalubre, o que resultou em danos em sua saúde física; que em razão da violência sofrida de seu esposo, hoje toma remédios para regular a pressão, frequenta psicólogos, toma remédios para tratar ansiedade, como também toma remédio para dormir, que seu casamento durou 15 anos (...) que Felipe passou a beber muito e alterou ainda mais seu comportamento agressivo (...) que no ano de 2017 sofreu várias agressões, as quais pode citar que em 31/01/17m e neste dia o casal discutiu por algo que não se recorda (...) que Felipe não aborrecido avançou pra cima da declarante e lhe desferiu um soco na boca, que lhe causou uma lesão na mucosa e trauma de três dentes, sendo necessário atendimento no posto de saúde de São Pedro; que o outro fato que pode citar, foi que aconteceu em 24/04/17, quando a declarante chegou em casa vindo da igreja, encontrando Felipe alcoolizado, tendo acontecido uma discussão (... ) e no momento em que a declarante gesticulada Felipe pegou sua mão e torceu, causando-lhe fratura de ossos de um dos dedos; que a declarante informa também que em junho de 2017, não sabendo ao certo da data, teve a mão cortada por faca, tendo também sido atendida na policlínica de São Pedro, onde ali deu aproximadamente 5 pontos, e se recorda que neste dia estava sendo agredida com socos, entraram em luta corporal, e ao ver que seu esposo estava lhe agredindo demais, pegou uma faca como forma de faze-lo recuar, porém Felipe lhe toma a faca e lhe fere a mão, com um corte no vão entre o dedão e o dedo indicador da mão esquerda; que a declarante informa ainda que na data de 28/02/18 quando a declarante e Felipe começaram a discutir e esse disse que iria embora para casa de sua mãe no 1º pavimento, e passa a jogar suas roupas escada abaixo, e acabam entrando em luta corporal (...) que este fato gerou o BU 35478346 (IP 147/18); que o ultimo fato entre a declarante e a família de Felipe foi o que está relatado no BU 36475824 registrado em 18/06/18, porém, nesta mesma data foi ameaçada por Felipe, que disse que caso a encontrasse iria lhe matar (...) (fls. 10 – sic)

Cumpre ressaltar que, em juízo, a vítima reafirmou que durante o convívio conjugal sofreu diversas agressões físicas e psicológicas por parte do apelante, dizendo ainda que recebeu várias ameaças do recorrente e de sua família em virtude de uma ação de divórcio em curso na Vara de família, o que a fez inclusive abrir mão de qualquer bem em busca de paz.

Assim, verifico não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentações vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Por derradeiro, a defesa pretende a redução da pena-base, ao argumento de que não existem elementos que justifiquem sua exasperação.

Partindo do mínimo legal de 03 (três) meses e máximo de 03 (três) anos previsto no preceito secundário do § 9º do artigo 129 do Código Penal, a juíza fixou a pena-base em 01 (um) ano, razão da valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu.

Extrai-se dos autos que o apelante desferiu um soco na boca da vítima, causando-lhe lesões e traumatismos, sendo necessário atendimento em unidade de saúde.

Durante seu depoimento, a vítima ainda ressaltou que por anos se submeteu a um relacionamento insalubre, no qual o réu já a agrediu em situações anteriores, afirmando, ainda, que além das agressões físicas sofria abusos psicológicos por parte de seu companheiro, o qual inclusive já ameaçou lhe ceifar a vida.

Cumpre destacar que a vítima foi atingida na região da cabeça, o que revela maior gravidade das agressões, eis que região potencialmente letal.

Desta forma, entendo que existem fundamentos nos autos para a exasperação da pena-base, a qual deve ser mantida nos termos em que se encontra.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027012-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ADRIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.